Tribunal: TJDFT
Processo: 0724125-19.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0724125-19.2023.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JUNIOR BRAZ DA SILVA ALMEIDA AGRAVADO: BENEDITA DISTRIBUIDOR DE CONFECCOES EIRELI - ME DESPACHO Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por JUNIOR BRAZ DA SILVA ALMEIDA com pedido de gratuidade judiciária nesta instância recursal. Sobre a gratuidade judiciária, o art. 98 do Código de Processo Civil prevê que “a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça”. No mesmo sentido, o art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal preconiza que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Conforme afere-se da r. Decisão agravada, o MM. Juízo a quo indeferiu o pleito de gratuidade de justiça nos autos de origem, tendo em vista que, intimado a comprovar a alegada hipossuficiência mediante a apresentação de extratos bancários das contas das quais é titular, o autor juntou extrato apenas de uma conta bancária, correspondentes ao ano de 2020, mas, da consulta SISBAJUD constam 4 contas bancárias de titularidade do requerente, que não foram objeto de comprovação. Assim, considerando que a jurisprudência deste tribunal se posiciona no sentido de que a concessão da gratuidade de justiça demanda a efetiva comprovação da hipossuficiência da parte, na forma do art. 932, parágrafo único c/c art. 99, § 2o, do Código de Processo Civil, intime-se a parte recorrente para que, no prazo de 5 (cinco) dias, demonstre sua condição de hipossuficiência econômica, mediante a juntada de contracheques, extratos bancários e outros documentos que demonstrem com clareza seus rendimentos mensais e suas despesas. Advirto que, no prazo acima assinalado, não cumprida a determinação e, ainda, não recolhido o preparo, o recurso será reputado deserto e, por consequência, inadmissível, nos termos do art. 1.007 c/c art. 932, inciso III e parágrafo único. Intime-se. Brasília, 21 de junho de 2023. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora